Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008469-41.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 053.478.671-59 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MARISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 667.162.921-87 (AGRAVANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60 (AGRAVADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 062.033.148-89 (AGRAVADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA NO CASO CONCRETO – DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no caderno eletrônico é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, incluindo aquela indicada pelos Agravantes.

2 - A partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

3 - O motociclista
José Maria Ferreira
agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de 37,17km/h e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0008469-41.2014.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marise Maria dos Santos Ferreira, Emerson dos Santos Ferreira e Anderson dos Santos Ferreira
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 40596469, que negou provimento ao apelo e confirmou a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

Os Agravantes redarguiram a tese de que a sentença e, por conseguinte, a decisão monocrática agravada são nulas porque incorreram em ofensa ao direito de produzir prova oral, bem como porque está pautada em documento produzido de forma unilateral, elaborado em Cartório a partir de declarações prestadas por
Nivaldo de Souza Lima Junior
.

Quanto ao mérito da causa, a viúva e filhos de
José Maria Ferreira
asseveraram que a trajetória percorrida pela vítima foi interceptada de forma abrupta pelo condutor do veículo de propriedade da empresa Apelada, Sr.
José Firmino de Oliveira,
não havendo que falar em culpa exclusiva da vítima, e sim em dever de reparar os danos materiais e morais sofridos.

Sustentam que não foi observado corretamente o teor do depoimento da testemunha ocular
Nélio Knihs
,
o qual é esclarecedor no sentido de que o motorista do veículo de propriedade da Agravada foi o único responsável pelo evento danoso. Afirmam que o depoimento dessa testemunha ocular é corroborado pelo Laudo pericial da Polícia Civil.

Afirmam

que não há falar em culpa exclusiva da vítima, de maneira que a decisão monocrática deve ser reconsiderada, a fim de reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar os Apelados ao reembolso das despesas com o conserto da motocicleta, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

De modo inovador, os Agravantes pugnaram pelo reconhecimento da culpa concorrente.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 49028979 a 49665953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marise Maria dos Santos Ferreira, Emerson dos Santos Ferreira e Anderson dos Santos Ferreira
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 40596469, que negou provimento ao apelo e confirmou a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

Desde logo, registro que os Agravantes não trouxeram elementos ou fatos novos capazes de alterar o entendimento adotado quanto à culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, notadamente o motociclista
José Maria Ferreira
(falecido no dia dos fatos).

No que tange à propalada nulidade da decisão monocrática, que manteve a sentença, por ter incorrido em cerceamento de defesa, não merece guarida.

O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no processo é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, notadamente
Nivaldo de Souza Lima Junior
e
Nélio Knihs
.

Além do mais, consta da decisão agravada que a testemunha ocular
Nélio Knihs,
citada pelos Agravantes como a peça chave para comprovar a ausência de culpa da vitima, foi ouvida pela Autoridade Policial, cujo depoimento serviu de prova emprestada para o desate deste processo, sendo concedida às partes a oportunidade de se manifestar sobre o inteiro teor em respeito à ampla defesa. Logo, não há nulidade para ser declarada.

Relativamente ao mérito da causa, mantenho meu posicionamento e ratifico os seus fundamentos, os quais peço
vênia
para transcrever:

“
(...)

Com efeito, e
m relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, sejam condutores de motocicletas, de veículos e/ou, até mesmo, transeuntes.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, à luz do art. 186 do Código Civil, conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos de ordem material e/ou moral. Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados — e mesmo impostos — àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

Dito de outro modo, tratando-se de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsistirá somente se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.

Para a configuração do dever de indenizar, necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso ii, do código de processo civil. Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança.

Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso ii, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor réu demonstrada. Sentença de procedência mantida. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RS - AC: 70076779305 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE CAMINHONETE EM IMÓVEL – FARMÁCIA - DESTRUIÇÃO DA FACHADA E PERDA DE PRODUTOS – REPARAÇÃO MATERIAL EFETIVADA EM SEDE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEDUZIDO PELA SÓCIA-ADMINISTRADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Tratando-se de responsabilidade civil de natureza subjetiva, é imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a concomitância dos seguintes elementos: a conduta ilícita, comissiva ou omissiva; a culpa em sentido amplo, abrangendo tanto o dolo quanto a atuação imprudente, negligente ou imperita; o dano, patrimonial ou extrapatrimonial, e; o nexo de causalidade entre a atuação ilícita e o resultado tido como danoso.

II – Ausente a comprovação do dano moral e evidenciado que os prejuízos materiais já foram reparados extrajudicialmente, não há que se falar em responsabilidade civil. (TJMT - RAC 0002472-65.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

No caso concreto, exsurge do Boletim de Ocorrências e do Laudo Pericial confeccionado pela Polícia Judiciária Civil que, em 05/04/2013, as 09h56min, ocorreu a colisão entre a motocicleta CG Fan 150 placas NJP5224, conduzida pela vítima
José Maria Ferreira
e a caminhonete de carroceria fechada Hyundai HDB placas NPP 1966 guiada por
José Firmino de Oliveira
, enquanto empregado da
Clínica

Dietética Ltda.
, no cruzamento da
Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril
, Bairro Porto, Cuiabá.

De acordo com o perito criminal, o local do acidente é pavimentado, plano, estava seco e possuía boa visibilidade, sem obstrução na pista. Na região do cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril há canteiro central com 2,60m de largura e 28m de comprimento, cujo limite de velocidade é de 40 km/h.

Especificamente sobre a Avenida 08 de Abril, o perito narrou que possui sinalização vertical consistente em 02 (duas) placas de “PARE” no sentido da pista de vai da Avenida Manoel José de Arruda até a Avenida Ipiranga, imediatamente
antes
do cruzamento com a Avenida Barão de Melgaço.

Quanto à velocidade impressa pelos envolvidos no sinistro, considerou-se o conjunto de vestígios, presença de marcas de frenagem e fricção, danos e posicionamento dos veículos por meio de cálculos matemáticos e físicos, chegando-se à conclusão de que o
condutor da caminhonete
, que seguia na Avenida 08 de Abril (sentido Avenida Manoel José de Arruda para a Avenida Ipiranga), estava a
23,41km/h
, ao passo que o
motociclista
, que vinha pela Rua Barão de Melgaço (sentido Avenida Isaac Póvoas para a Avenida Miguel Sutil), estava a
37,17km/h
, tratando-se o acidente de
colisão por interceptação
.

A despeito de o perito criminal ter concluído que a batida é decorrente de interceptação, não deixou claro se o motociclista efetuou o cruzamento da Avenida 08 de Abril de forma imprudente, sem observar a aproximação da caminhonete conduzida pelo funcionário da Apelada.

Vale anotar que, segundo a narrativa do Boletim de Ocorrências, a qual foi feita pela testemunha ocular
Nélio Knihs
, o qual seguida na Rua Barão de Melgaço logo atrás da motocicleta conduzida pela vítima, o condutor da caminhonete de propriedade da Apelada não respeitou a placa de “Preferência” que possui na Avenida 08 de Abril, invadiu o contorno e atingiu a motocicleta na lateral direita anterior – próximo à lanterna anterior direita.

Por outro lado, na fase da contestação, os Apelados juntaram a Escritura Pública Declaratória prestada por
Nivaldo de Souza Lima Junior
, outra testemunha ocular, o qual disse que também seguia na Rua Barão de Melgaço (sentido Isaac Póvoas – Av. Miguel Sutil). Explicou que, ao se aproximar do cruzamento com a Avenida 08 de Abril, havia 02 (dois) carros na sua frente.

Referida testemunha prossegue na narrativa dizendo o primeiro carro que antecedia o cruzamento era um pálio de cor prata, cujo motorista teria “autorizado” o motorista da caminhonete dirigida por
José Firmino de Oliveira,
“mediante o uso de sinais manuais,” para que cruzasse a Rua Barão de Melgaço prosseguindo no fluxo da Avenida 08 de Abril, e que, no momento da “manobra autorizada”, surgiu a motocicleta conduzida pela vítima que, ignorou os veículos parados no cruzamento, tendo sido atingido em cheio pela caminhonete.

Observa-se que, no início da relação processual, havia duas versões antagônicas para o mesmo evento danoso, ambas relatadas por testemunhas oculares.
Nélio Knihs
disse que o motorista da caminhonete não observou as regras de trânsito atinente à preferência no cruzamento e é responsável pela colisão. Noutro sentido,
Nivaldo de Souza Lima Junior
afirma que o mesmo motorista teve “autorização” para cruzar a Rua Barão de Melgaço e que isso foi observado pela vítima, mas mesmo assim realizou a manobra, assumindo o risco.

Oportunizados a produção de provas, os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e, excepcionalmente, pela prova testemunhal. Os Apelantes, em específico, arrolaram como testemunha o Sr.
Nélio Knihs
.

Ato contínuo, o Juiz a quo proferiu despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos. No mais, entendeu irrelevante a produção de prova oral, já que as testemunhas oculares foram ouvidas nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a culpa pela morte de
José Maria Ferreira,
cujo expediente foi remetido pelo Juízo da 10.ª Vara Criminal da Capital e utilizado neste feito civil como prova emprestada.

O Inquérito Policial n.º 326/2016/POLITEC foi instruído com o Boletim de Ocorrências e o Laudo Pericial da Polícia Judiciária Civil relatado alhures, Laudo de Necropsia, Interrogatório do Apelado
José Firmino de Oliveira
e das testemunhas
Nélio Knihs
e
Nivaldo de Souza Lima Junior
.

No que tange à fala do Apelado condutor da caminhonete, este disse à Autoridade Policial que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, freou a caminhonete para que o veículo pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia, já que possuía preferência; no entanto, o condutor do mencionado Fiat Pálio teria dado sinal com as mãos para que o motorista Apelado realizasse o cruzamento primeiro.

O motorista Apelado disse que, logo após iniciado o cruzamento, o motociclista
José Maria Ferreira
que vinha pela Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil, ultrapassou os carros que estavam parados no cruzamento, utilizando-se a via da direita, tendo colidido na lateral anterior direita da caminhonete, sendo projetado para o meio-fio onde bateu com a cabeça, já que o capacete havia se soltado com a batida.

De seu turno,
Nélio Knihs
disse à Autoridade Policial que, na hora dos fatos, conduzia a sua motocicleta na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil, e que 50 (cinquenta) metros antes de chegar ao cruzamento com a Avenida 08 de Abril, foi ultrapassado pela motocicleta guiada pela vítima.

Mencionada testemunha disse, ainda, que a vítima não reduziu a velocidade ao se aproximar do ponto de encontro com a Avenida 08 de Abril, uma vez que também transpôs os carros que haviam freado para que a caminhonete realizasse o cruzamento, tendo apenas utilizado a buzina da moto para impedir que o condutor da caminhonete interrompesse a interceptação, mas sem êxito, tendo sido atingido pelo veículo e arremessado contra o solo, vindo a bater a cabeça no meio-fio, pois o capacete se soltou no momento da colisão.

Logo em seguida, as partes tiveram a oportunidade para se manifestar sobre o Inquérito Policial. Encerrada a instrução processual, prolatou-se a sentença objurgada, na qual o Juiz sentenciante concluiu pela ausência da responsabilidade civil do condutor da caminhonete face à culpa exclusiva da vítima.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos atos processuais, verifica-se que o devido processual foi observado pelo Juiz da causa, não havendo qualquer traço de cerceamento no direito de produzir provas.

Com efeito, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Trata-se da possibilidade de o julgador dispensar a realização de audiência para ouvir testemunhas quando já inquiridas em outro processo, tal como se deu no caso dos autos.

A utilização da prova emprestada, inclusive aquelas produzidas no juízo penal, está em consonância com a posição que predomina na doutrina, a exemplo de Nelson Nery Junior, para quem a prova emprestada é "aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. Sua validade como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado, é admitida pelo sistema brasileiro", respeitado, ainda, o contraditório.

No caso concreto, a testemunha ocular
Nélio Knihs
foi ouvida pela Autoridade Policial, cujo depoimento serviu de prova emprestada para o desate deste processo, sendo concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o inteiro teor em respeito à ampla defesa.

Logo, escorreita a postura do Juiz a quo que entendeu dispensável a produção da mesma prova oral neste processo. Isso porque não há dúvidas que o uso regular da prova emprestada contribuiu para a fluência e o dinamismo do processo civil.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MATERIAIS, MORAIS – ELEMENTOS DE PROVA – SEARA CRIMINAL – RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO – PENSÃO MENSAL – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – LIDE SECUNDÁRIA – COBERTURA SECURITÁRIA.

- Validade da prova emprestada do processo crime. Ausência de prejuízo à parte que não integrou o processo penal, cognoscível a ampla possibilidade de contraditório e ampla defesa no âmbito cível – precedentes; (TJ-SP - APL: 00132443120098260438 SP 0013244-31.2009.8.26.0438, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/03/2016, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016).

Dito isso,
rejeito a preliminar
de nulidade.

No que tange ao
mérito da causa
, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

Com efeito, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, o termo preferência é usado para determinar qual o veículo em trânsito deve aguardar ou avançar em determinada travessia, ou seja, tem preferência nos cruzamentos quando este não está sinalizado. Essa é a inteligência do artigo 29, inciso III, do CTB, abaixo transcrito:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos,
transitando por fluxos que se cruzem
, se
aproximarem de local
não sinalizado
, terá preferência de passagem:

a)
no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela
;

b)
no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela
;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; (sem destaques no original)

Uma vez no trânsito, terá preferência nos cruzamentos não sinalizados, como é o caso da Avenida 08 de Abril com a Rua Barão de Melgaço, o veículo que estiver circulando pelo cruzamento, seja por fluxo proveniente de via reta ou rotatória.

Na espécie, está evidente que o condutor da caminhonete, que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá, aproximando-se do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, reduziu a velocidade a fim de que o Fiat Pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia.

Todavia, o condutor do Fiat Pálio assentiu que o motorista da caminhonete realizasse o cruzamento primeiro, tanto que os veículos que seguiam logo atrás no Pálio na Rua Barão de Melgaço foram forçados a reduzir a marcha, inclusive a testemunha ocular
Nélio Knihs
, que pilotava sua motocicleta. Diante disso, o condutor da caminhonete iniciou a transposição, passando a ter, nesse momento, a preferência no cruzamento.

Já o motociclista
José Maria Ferreira
agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de
37,17km/h
e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.

Diante disso, pela dinâmica dos fatos e das provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que o caso é de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, razão porque a sentença merece confirmação.

Dito isso,
desprovejo o apelo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido arbitrados no máximo legal.

Em 05/04/2013, as 09h 56min, ocorreu a colisão entre a motocicleta CG Fan 150 placas NJP5224, conduzida pela vítima
José Maria Ferreira
e a caminhonete de carroceria fechada Hyundai HDB placas NPP 1966 conduzida por
José Firmino de Oliveira
, enquanto empregado da Clínica Dietética Ltda., no cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril, Bairro Porto, Cuiabá.

Quanto à velocidade impressa pelos envolvidos no sinistro, considerou-se o conjunto de vestígios, presença de marcas de frenagem e fricção, danos e posicionamento dos veículos por meio de cálculos matemáticos e físicos, chegando-se à conclusão de que o
condutor da caminhonete
, que seguia na Avenida 08 de Abril (sentido Avenida Manoel José de Arruda para a Avenida Ipiranga), estava a
23,41km/h
, ao passo que o
motociclista
, que vinha pela Rua Barão de Melgaço (sentido Avenida Isaac Póvoas para a Avenida Miguel Sutil), estava a
37,17km/h
, tratando-se o acidente de
colisão por interceptação
.

Foi dito que, apesar de o perito criminal ter concluído que a batida é decorrente de interceptação, não deixou claro se o motociclista efetuou o cruzamento da Avenida 08 de Abril de forma imprudente, ou seja, sem observar a aproximação da caminhonete conduzida pelo funcionário da Agravada.

A verdade real sobre os fatos exsurgiu a partir do depoimento das 02 (duas) testemunhas oculares:
Nivaldo de Souza Lima Junior
e
Nélio Knihs
.

Nélio Knihs
disse que o motorista da caminhonete não observou as regras de trânsito atinente à preferência no cruzamento e é responsável pela colisão. Noutro sentido,
Nivaldo de Souza Lima Junior
afirma que o mesmo motorista teve “autorização” para cruzar a Rua Barão de Melgaço e que isso foi observado pela vítima, mas mesmo assim realizou a manobra, assumindo o risco.

No meu modo de ver, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

Consoante o Código de Trânsito Brasileiro, o termo preferência é usado para determinar qual o veículo em trânsito deve aguardar ou avançar em determinada travessia, ou seja, tem preferência nos cruzamentos quando este não está sinalizado. Essa é a inteligência do artigo 29, inciso III, do CTB.

Terá preferência nos cruzamentos não sinalizados, como é o caso da Avenida 08 de Abril com a Rua Barão de Melgaço, o veículo que estiver circulando pelo cruzamento, seja por fluxo proveniente de via reta ou rotatória.

No caso concreto, ficou evidente que o condutor da caminhonete, que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, reduziu a velocidade a fim de que o Fiat Pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia.

Todavia, o condutor do Fiat Pálio assentiu que o motorista da caminhonete realizasse o cruzamento primeiro, tanto que os veículos que seguiam logo atrás no Pálio na Rua Barão de Melgaço foram forçados a reduzir a marcha, inclusive a testemunha ocular
Nélio Knihs
, que pilotava sua motocicleta. Diante disso, o condutor da caminhonete iniciou a transposição, passando a ter, nesse momento, a preferência no cruzamento.

Lado outro, o motociclista
José Maria Ferreira
agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de
37,17km/h
e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.

Portanto, está patente a culpa exclusiva da vítima, não havendo motivos para alterar o resultado da decisão agravada.

Dito isso,
desprovejo o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020